Tribunal: TJMT
Processo: 1005637-97.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005637-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), MAGALLE DIAS PORTILHO - CPF: 036.226.311-63 (PACIENTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), MAGALLE DIAS PORTILHO - CPF: 036.226.311-63 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –

PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – PACIENTE SURPREENDIDA

COM 388,50G (TREZENTOS E OITENTA E OITO GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 7,10G (SETE GRAMAS E DEZ CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA A QUANTIA DE R$ 110,00 E DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE AUTORIZADORAS DA PRISÃO

PREVENTIVA DO ART.312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E LAUDO

DE CONSTATAÇÃO DAS DROGAS – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR REQUESTADA – FILHOS MENORES – HC COLETIVO Nº
143.641/SP
–
INADEQUAÇÃO –
EXCEPCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR

CONFIGURADA – PACIENTE QUE POSSUI EM
SEU DESFAVOR AÇÃO PENAL PRETÉRIA PELO DELITO DA MESMA ESPÉCIE E O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE Nº. 1002903-67.2021, NA QUAL EM 11.02.2021 OBTEVE LIBERDADE MEDIANTE CAUTELARES DIVERSAS – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE AUTODISCIPLINA E SENSO DE RESPONSABILIDADE PARA COM A JUSTIÇA – NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM TESE POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – COMUNICAÇÃO DE FUGA PELO JUÍZO – REITERAÇÃO CARACTERÍSITICA DE DEDICAÇÃO AO CRIME
– LADO SUBALTERNO DE PROTEÇÃO AOS PROPRIOS FILHOS – PERNICIOSIDADE AOS INFANTES
–

RISCO POTENCIAL DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTE DO STJ [RHC 117.878] – MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – INSUFICIÊNCIA
– CONSTRANGIMETNO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva da agente

Da mesma ordem, a prisão domiciliar não se mostra de acordo com os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança [CF, art. 227], diante da reiteração delitiva da paciente. Porquanto, nos termos do que restou decidido no HC n.143.641/SP, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é recomendada, entre outros casos, "em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício"

In casu, restou configurada a situação excepcionalíssima para se negar o referido benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo artigo 5º, inciso LXVIII, c/c artigo 648 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de MAGALLE DIAS PORTILHO, qualificada, que nos autos
nº 1004240-91.2021.8.11.0003,
estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT, aqui apontada como coatora.

Narra o impetrante, que a paciente foi presa em 26.02.2021, por suposta incursão no delito do artigo 33, ‘caput’ da Lei nº 11.343/2006. Sendo, em sede de audiência de apresentação, convertida a prisão em flagrante da paciente em preventiva.

Aduz que, posteriormente, foi requerida a concessão da prisão domiciliar a beneficiária, contudo, restou indeferida.

Sustenta as teses de que: 1). Não resta evidenciado no caso vertente as hipótese autorizadoras da prisão preventiva, conforme estipulado no
art. 312
do
CPP e 2). Pugna pela prisão domiciliar a paciente, por tratar-se de genitora de 03 filhos menores.

(Id. 82238486)

Sobreleva que: “(...)
não obstante as circunstâncias que envolvam a prisão da Paciente, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, como também na dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar da prole da Paciente
.”(Sic.)

Ressalta que: “(...)
é importante destacar, que a suposta prática delitiva, não foi perpetrada no local em que a Paciente convive com sua prole
.”(Sic.)

Consigna, que: “(...)
n
o caso em foco, a Paciente gozava de liberdade provisória mediante tornozeleira eletrônica (DOC-05). Ou seja, ela nunca havia sido inserida em prisão domiciliar Oportuno destacar, que o delito que recai sobre os ombros da Paciente não se amolda às exceções encartadas no artigo 318 – A, do Código Processual Penal.”

Informa ainda, que:
“(...)
o

habeas corpus coletivo (HC 143641/SP) concedido pelo Supremo Tribunal Federal é bastante taxativo, sendo que, no caso sub judice, a Paciente preenche todos os

requisitos legais necessários para a concessão da prisão domiciliar.” (Sic.)

Requer, a concessão da prisão domiciliar, porquanto genitora de 03 (três) filhos. Juntou documentos (Id.82238479 a 82238483, 82238485, 82238486, 82238488, 82238489)

A liminar foi indeferida (Id.82873491) sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.83063995, 83063996, 83063997, 83063998)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pela
denegação da ordem
, no parecer assim sintetizado: (Id. 85163457)

“SUMÁRIO: PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS REQUERENDO A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUSTENTA, AINDA, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E SUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS– LIMINAR INDEFERIDA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ACAUTELAR O MEIO SOCIAL, TENDO EM CONTA A ALTA POTENCIALIDADE OFENSIVA DO DELITO À SAÚDE PÚBLICA, DADA A QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS ALIADO AO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIENTES E INADEQUADAS A ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA– PELA DENEGAÇÃO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
MAGALLE DIAS PORTILHO
, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Importa registrar, consoante as informações prestadas pela Autoridade Coatora em 13/04/2021 (Id. 83063996) que, após a distribuição do flagrante, sobreveio comunicação de que a paciente teria empreendido fuga da delegacia, conforme consta do boletim de ocorrência nº 2021.54011, lavrado em 26/02/2021, cujo teor transcrevo, em síntese: (Id.83063998)

“Informamos que na dada e hora do fato a equipe e plantonista do dia, conforme escala, percebeu que o menor ANTONIO PABLO KAUÃ DOS SANTOS e
MAGALLE DIAS PORTILHO
não se encontram mais dentro das respectivas celas e que a grade da cela do menor estava em cima da cama com parafusos e buchas intactos e que a grade da cela da Magalle estava caída no corredor externo, também com parafusos e buchas intactos. Que como Magalle fazia uso de tornozeleira a equipe entrou em contato com o setor de monitoramento da mata grande, o qual nos informou que o sinal estava apontado a localização próximo a ponte do rio vermelho, sendo assim fizemos diversas diligencias nas imediações indicadas pelo monitoramento (abaixo da ponte, próximo a rua rosa bororo, fundos da delegacia) com o apoio da força tática da PM e equipe b plantonista, porém não encontramos o fugitivos e nem a tornozeleira. Que retornamos para delegacia e logo em seguida a equipe da DERF chegou com a tornozeleira rompida, a qual foi encontrada por eles jogada dentro de um bambuzal, próximo a ponte do rio vermelho.
Ressaltamos que logo que percebemos a fuga comunicamos o fato a autoridade policial plantonista, o qual nos orientou a acionar a perícia e registrar a ocorrência. Salientamos que não tínhamos conhecimento que estas grades eram fixadas apenas por 4 buchas e 4 parafusos. Que na tarde de hoje havia movimentação de pessoas que estavam trabalhando na manutenção e reforma da delegacia. Que a Politec compareceu e realizou a perícia no local. Destacamos que por volta das 18:10 hs entregamos a janta para o menor e que não foi percebido nenhuma anormalidade.”(Sic.)(Negritou-se)

Para adequada análise da alegada ausência de hipótese autorizadoras da prisão preventiva,
transcrevo a decisão que em 01/03/2021, converteu a flagrancial da paciente em prisão preventiva
, nos seguintes termos: (Id.82238482)

“[...]Presentes: João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito; Antônio Moreira da Silva, Promotor de Justiça. Ao primeiro dia do mês de março de 2.021, às 18:55 horas, por videoconferência, através do aplicativo Lifesize, sob a presidência do MM. Juiz de Direito João Filho de Almeida Portela. Nos termos do Provimento 12/2017-CM e da decisão proferida na Medida Cautelar - ADPF n° 347 do STF, com fundamento no artigo 5º, incisos XXXV e LXII da CRFB/88, art. 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial nº. 678, de 06 de novembro de 1992 e art. 9°, 3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova Iorque, nos termos do art. 19 da Resolução 329, de 30 de julho de 2.020 do CNJ e da Decisão proferida nos autos da Reclamação 29303/RJ, bem como da decisão proferida no expediente 0050225-46.2020.8.11.0000, o MM Juiz de Direito, DIANTE DA CONCORDÂNCIA DAS PARTES, declarou aberta a presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que será realizada por videoconferência, Lifesize nos termos da portaria 001/GAB desta Unidade Judiciária e do Provimento 15 da CGJ. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM Juiz de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público que manifestou conforme mídia em anexo. Em seguida, o MM Juiz de Direito passou a proferir a decisão:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I Cuida-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado em desfavor de Magalle Dias Portilho, qualificada, autuada que recebeu nota de culpa por suposta infração ao art. art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II- Consigne-se, inicialmente, que o Juízo designou a presente assentada de forma diferida, nos termos do Provimento 17 do CM, em razão da distribuição do presente auto de prisão sem as peças necessárias que compõe o auto de prisão em flagrante para a devida análise do feito. Todavia, aportou aos autos, nesta data, informação de que a autuada havia empreendido em fuga da Delegacia de Polícia (Id. 50040592).

III - notícia do crime de cognição coercitiva obedece às disposições contidas nos arts. 302 a 306 do CPP e não ostenta nenhum vício de natureza material, sendo que a negativa de autoria levantada carece de dilação probatória, o que inviabiliza sua análise neste momento, situação que impõe a sua homologação.

III O caso comporta a conversão em prisão preventiva. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema ratio da ultima ratio e, por isso, deve ter estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Dessume-se dos autos que a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas da ocorrência do crime de tráfico de drogas no bairro Santa Laura, razão qual uma guarnição deslocou-se para o local.
Consta do feito, que a autuada ao perceber a aproximação e abordagem policial, correu para o interior da residência com um invólucro e um celular em mãos, vindo a quebrar o aparelho telefônico. Realizada abordagem, localizaram duas porções de substância análoga a maconha, bem como a quantia de R$ 110,00. Após a autuada informou aos policiais que haviam drogas escondidas em seu antigo endereço, no qual foram localizadas mais três porções de substância análoga a maconha e uma porção de pasta base de cocaína, além da apreensão de duas balanças de precisão.
Relaram os policiais que receberam novas informações de que a autuada teria enterrado substância entorpecente na rua Pedro Ferrer, em um terreno baldio, deixando uma blusa verde com bolinhas brancas como sinalização do local que a droga estaria enterrada.
Em consulta aos Sistemas do Poder Judiciário constatou-se que a autuada integra o polo passivo da ação 6739-47.2019.8.11.0064, bem como registra auto de prisão em flagrante n.º 1002903-67.2021 datado de 11.02.2021, na qual fora concedida liberdade provisória em 12/02/2021,
mediante as seguintes condições: ( a) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; ( b) não mudar de endereço e ausentar -se da Comarca sem prévia ciência deste juízo; ( c) não praticar qualquer infração penal; ( d) proibição de acesso ou frequência a bares, boates para evitar o risco de novas infrações; ( e) manter o endereço físico e eletrônico atualizado, inclusive contato telefônico, sob pena do processo seguir sem sua presença, se no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo, nos termo do art. 367 do CPP; (f) monitoramento eletrônico Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante da apreensão de diversidade de substância entorpecente (maconha e pasta base de cocaína), aliado a reiteração delitiva, consignando-se que em menos de 20 (vinte) dias a autuada incidiu em mesma prática delitiva, descumprindo medidas cautelares outrora concedidas, além de ter empreendido fuga da Delegacia de Polícia enquanto aguardava a finalização dos procedimentos. Portanto, vê-se que a conduta da autuada é incompatível com a ordem pública, necessitando de ação mais energética por parte do Estado, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo. A propósito, é a jurisprudência do TJMT:

HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA PRETENDIDA LIBERDADE - DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS MENOS BRANDAS IMPOSTAS FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO PERÍODO EM QUE SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319 DO CPP) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO ORDEM DENEGADA. 1. Tem-se por devidamente fundamentado o decreto constritivo se as razões de decidir apontam a indispensabilidade da prisão para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei, na hipótese em que o paciente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão, violando os termos da tornozeleira eletrônica, bem como cometeu novo crime patrimonial na comarca de Sinop/MT no período em que encontrava em liberdade provisória. 2. Malgrado a existência de eventuais predicados favoráveis, restando exaustivamente demonstrado a concreta necessidade e a adequação da medida extremada, não há falar em substituição por cautelares menos severas, pois, o cabimento do ergástulo já pressupõe a insuficiência e ineficácia das demais providências judiciais, a teor do art. 282, §6.º, do CPP. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. (N.U 1026386-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

HABEAS CORPUS CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 PRISÃO PREVENTIVA 1) PRETENDIDA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ IMPOSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO- PROCESSUAL ENTRE AS SITUAÇÕES DOS INCREPADOS COINVESTIGADA PRIMÁRIA E COM BONS ANTECEDENTES PACIENTE QUE RESPONDE À AÇÕES PENAIS 2) ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPERTINÊNCIA EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DA PRESENÇA CUMULATIVA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS COM BASE EM ELEMENTOS DISPONÍVEIS NOS AUTOS

GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS DRÁSTICAS CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO 3) ORDEM DENEGADA. 1. Consoante entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, a extensão prevista no art. 580, do Código de Processo Penal somente será possível nos casos em que os agentes estiverem em idêntica situação fática e quando a decisão que concedeu o benefício não estiver embasada em pressupostos de caráter exclusivamente pessoal; in casu, a decisão que agraciou a corré com a liberdade provisória lastreou-se especificamente em sua primariedade e bons antecedentes, o que de pronto impossibilita a extensão do benefício ao paciente, visto que possui responde a ações penais, inclusive pela prática de crime da mesma natureza. 2 Devidamente justificada a prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua periculosidade social, evidenciadas pela expressiva quantidade e natureza da droga apreendida e pela aparente habitualidade delitiva, demonstrando o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, preenchendo os requisitos normativos dos artigos 312 e 313 do CPP, a tornar inviável a pretendida soltura. 3. Restando exaustivamente demonstrada a concreta necessidade e a adequação da medida extremada, por consectário lógico, resta inviabilizado o pleito substitutivo, uma vez que, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do Código de Processo Penal, o cabimento do cárcere processual já pressupõe, essencialmente, a insuficiência e ineficácia das providências alternativas. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1014055-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

Enunciado n.º 25 - A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Enunciado n.º 43 - As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente,

constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas.

E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada 1.Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito.

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319) 2. Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva3, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso4, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei pena, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de MAGALLE DIAS PORTILHO, qualificada nos autos EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO MANDADO DE PRISÃO em face da autuada, devendo realizar a sua inscrição no BNMP. ENCAMINHEM-SE cópia dos autos ao MPE e a Corregedoria de Polícia para as providências que entenderem pertinentes, dada a eventual facilitação de fuga, bem como apuração dos fatos em que se efetivou a fuga da autuada do interior da Delegacia de Polícia. OFICIE-SE a Autoridade Policial para providenciar a juntada do Laudo preliminar de análise química dos entorpecentes apreendidos, posto que indisponível no site da POLITEC ONLINE. Certifique-se acerca da presente decisão nos autos em que a autuada responde perante este Juízo. Outrossim, nos termos do art. 437 da CNGC, bem como do art. 50, §3º da Lei 11.343/06, determina-se a destruição do entorpecente apreendido, reservando quantia necessário para realização de laudo

definitivo, bem como reservada amostra para eventual contraprova. Oficie-se a Autoridade Policial para efetivação da incineração do entorpecente, devendo ser observada as diretrizes da Lei 11.343/06. Com a conclusão do inquérito policial, arquivem-se estes autos. Nada mais havendo a consignar por mim (Armedina Martins - Assessora de Gabinete) foi lavrado o presente termo que vai assinado digitalmente tão somente pelo MM. Juiz de Direito, conforme disposto no art. 137, parágrafo único, da CNGC e art. 25 da Resolução 185/2013 do CNJ.[...]”

Em 30/03/2021, restou
indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar da paciente
, sob os seguintes fundamentos: (Id. 82238483)

“[...]DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito instaurado em desfavor de MAGALLE DIAS PORTILHO, qualificada, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33). A prisão da autuada foi decretada pelos motivos alinhavados na decisão colacionada no Id. 50075829. Após, insurgiu a Defesa Constituída pela autuada requerendo a concessão da prisão domiciliar (Id. 50979379). Com vista dos autos, o MPE manifestou -se no ID. 52250375. Os autos vieram conclusos.

II –
Incabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em favor da autuada Magalle Dias Portilho. Em que pese não se tratar de crime praticado mediante violência e grave ameaça, conforme preceitua o HC 143.641/STF, não restou devidamente demonstrado que autuada é indispensável para o sustento e criação de sua prole, bem assim, restou demonstrado nos autos que a investigada supostamente utiliza-se de sua residência para a prática, em tese, de crime de tráfico de drogas, além de, supostamente, ser pessoa envolvida com organização criminosa.
Pois bem. As hipóteses de prisão domiciliar previstas no CPP não são obrigatórias, em outras palavras, se algumas delas estiverem presentes, não estará o Juízo concede-las sem analisar outras circunstâncias, como esclarece Renato Brasileiro:

(...) presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta. Do contrário, bastaria que o acusado atingisse a idade de 80 (oitenta) anos par que tivesse direito automático à prisão domiciliar, com o que não se pode concordar. Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado (...)" (Manual de Direito Processual Penal. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1125)

Esta é a posição também de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer (Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 645 -646) e de Norberto Avena (Processo Penal. 7ª ed., São Paulo: Método, p. 487) para quem é necessário analisar as circunstâncias do caso concreto para saber se a prisão domiciliar será suficiente.

Aliás, especificamente quanto a questão, Renato Brasileiro de Lima argumenta que:

“Trata -se de situação excepcional, tanto que o próprio legislador refere -se à imprescindibilidade do agente para os cuidados especiais. Assim, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis por esse cuidado especial, não há necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar (...)Na verdade, se considerarmos que o próprio Marco Civil da Primeira Infância introduziu diversas mudanças no CPP, tornando obrigatória a colheita de informações da (o) investigada (o) quanto à existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos (CPP, art. 6º, inciso X, art. 185, § 10, art. 304, § 4º, todos com redação determinada pelo art. 41 da Lei nº 13.257/16), fica evidente que, para fins de concessão do benefício da prisão domiciliar cautelar sob comento, incumbe à interessada comprovar que não há nenhuma outra pessoa que possa cuidar do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Logo, se houver familiares (v.g., avó, tia, pai) em liberdade que possam ficar responsáveis por esse filho, não há por que se determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar (...) (Manual de Direito Processual Penal. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1126 e 1228).

Dessume -se dos autos que a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas da ocorrência do crime de tráfico de drogas no bairro Santa Laura, razão qual uma guarnição deslocou -se para o local.

Consta do feito, que a autuada ao perceber a aproximação e abordagem policial, correu para o interior da residência com um invólucro e um celular em mãos, vindo a quebrar o aparelho telefônico. Realizada abordagem, localizaram duas porções de substância análoga a maconha, bem como a quantia de R$ 110,00. Após a autuada informou aos policiais que haviam drogas escondidas em seu antigo endereço, no qual foram localizadas mais três porções de substância análoga a maconha e uma porção de pasta base de cocaína, além da apreensão de duas balanças de precisão.

Relaram os policiais que receberam novas informações de que a autuada teria enterrado substância entorpecente na rua Pedro Ferrer, em um terreno baldio, deixando uma blusa verde com bolinhas brancas como sinalização do local que a droga estaria enterrada.

Em consulta aos Sistemas do Poder Judiciário constatou -se que a autuada integra o polo passivo da ação 6739 -47.2019.8.11.0064, bem como registra auto de prisão em flagrante n.º 1002903 -67.2021 datado de 11.02.2021, na qual fora concedida liberdade provisória em 12/02/2021, mediante as seguintes condições: “( a) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; ( b) não mudar de endereço e ausentar -se da Comarca sem prévia ciência deste juízo; ( c) não praticar qualquer infração penal; ( d) proibição de acesso ou frequência a bares, boates para evitar o risco de novas infrações; (e) manter o endereço físico e eletrônico atualizado, inclusive contato telefônico, sob pena do processo seguir sem sua presença, se no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo, nos termo do art. 367 do CPP; (f) monitoramento eletrônico”.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante da apreensão de diversidade de substância entorpecente (maconha e pasta base de cocaína), aliado a reiteração delitiva, consignando -se que em menos de 20 (vinte) dias a autuada incidiu em mesma prática delitiva, descumprindo medidas cautelares outrora concedidas, além de ter empreendido fuga da Delegacia de Polícia enquanto aguardava a finalização dos procedimentos.

Pois bem. Assim, a custódia em domicílio visa a proteção integral das crianças, NÃO SENDO ADMITIDA COMO FORMA DE GARANTIR À MÃE ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Segundo o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ARGUIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDA EM PODER DO PACIENTE – NOTÍCIA DE POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITUOSA – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE CAUTELAR DIVERSA – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID -19 – INVIABILIDADE – PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIA AO SEU ISOLAMENTO DEVIDAMENTE TOMADAS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PELA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE FILHO MENOR (CPP, ART. 318, INCISO III) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida em poder do paciente (1,5kg de maconha, 28 comprimidos de ecstasy e 8 adesivos de LSD) e na existência de ações penais em andamento, evidenciando risco efetivo de reiteração criminosa. Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da possibilidade de contaminação pela Covid -19, sobretudo se foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida excepcional, cuja concessão exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, dentre os quais a comprovação de que a presença do segregado é imprescindível aos cuidados da criança (CPP, art. 318, inciso III). (N.U 1011706 -82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice - Presidência, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Além do mais, trata -se de pessoa que possui outros três registros criminais recentes, em tese, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecente.

Ademais disso, a abordagem policial ocorreu no interior da residência da autuada, local em que foi encontrado entorpecente e quantidade monetária.

Soma-se a isso, o apontamento de que a denunciada possivelmente possui relações estreitas com organização criminosa.

Aliás, nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESA POR OUTRAS TRÊS VEZES POR CRIME DA MESMA JAEZ. RECORRENTE GOZAVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA POR OCASIÃO DO FLAGRANTE NA PRESENTE AÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. FILHO MENOR DE 12 ANOS. EXCEPCIONALIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA E DEPÓSITO DE ENTORPECENTES EM SEU DOMICÍLIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade da recorrente, evidenciada pela expressiva quantidade das drogas apreendidas - 47 porções de cocaína (29g) e 24 porções de maconha (43,8g) -, assim como pelo fato de ter sido presa em flagrante quanto usufruía de liberdade provisória concedida em outro processo, de maneira a revelar concreto risco ao meio social decorrente da real possibilidade de reiteração delitiva. 3. A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do HC 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo às mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas determinadas restrições. 4. O voto condutor do acórdão indicou a impossibilidade do benefício para: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 5. Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos verifica -se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado, tendo em vista que se trata de acusada contumaz na prática de crimes dessa natureza, além de manter em sua residência considerável quantidade de entorpecente, impondo risco ao seu filho menor de idade. 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido" (RHC. 106.946/SP, Quinta turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/05/2019)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE LÍDER DO GRUPO CRIMINOSO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando -se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, tendo em vista a necessidade de interromper as atividades criminosas desempenhadas pela Paciente, cujos indícios apontam ocupar papel de destaque na associação criminosa, além de ser reincidente - possuindo condenação por tráfico de drogas -, e de se envolver na pratica de novos delitos (receptação e porte ilegal de arma de fogo) após os fatos, descumprindo medidas cautelares fixadas pelo Juízo processante, a evidenciar a possibilidade concreta de reiteração delitiva. 2. Aplica -se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). 3. Os incisos I e II do art. 318 -A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor. 4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. 5. Na hipótese, consta dos autos que a Acusada é a líder do grupo criminoso voltado à prática do tráfico de drogas na região, fazendo de sua residência ponto de distribuição de entorpecentes, local onde foram apreendidas drogas, balanças de precisão e dinheiro, além de ter descumprido medidas cautelares fixadas pelo Juízo de primeira instância, de forma que está configurada a situação excepcionalíssima que impede a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Precedentes. 6. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 558.936/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade da acusada, evidenciada na grande quantidade de drogas apreendidas e no fato de integrar organização criminosa, constituem motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes. 2. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 3. A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa da qual é integrante. 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 634.538/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)

Aliás, importa consignar que em outras duas oportunidade foi conferida a autuada medidas cautelares diversas da prisão, todavia, retornou, em tese, a delinquir, desprezado a credibilidade que lhe foi conferida pela Justiça, bem como a oportunidade de estar no seio familiar cuidando das necessidades de sua prole. Assim, resta inviável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Posto isso, INDEFERE -SE o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, formulada por MAGALLE DIAS PORTILHO. No mais, aguarde-se a distribuição do Inquérito Policial correlato, quando o presente feito deverá ser arquivado.[...]”(Negritou-se)

Da análise típica desse momento processual, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto as decisões prolatadas se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A materialidade repousa no autor de prisão em flagrante (Id.82238480), no termo de exibição e apreensão nº.2021.16.15328 (Id.8223840-fl.10), no boletim de ocorrência nº.2021.53583 (Id. 82238480-fls.14/15), já os indícios de autoria reverberam dos depoimentos, bem como, da própria dinâmica dos fatos.

Convém acentuar, que o laudo de constatação nº. 200.2.04.2021.002344-01 (Id.82238481), demonstra que foram apreendidas 06 (seis) amostras pesando 388,50g (trezentos e oitenta e oito gramas e cinquenta centigramas) de maconha, e 01 (uma) porção, totalizando aproximadamente 7,10g (sete gramas e dez centigramas) de cocaína
, a
quantia de R$ 110,00 (cento e dez) reais e 02 (duas) balanças de precisão.

Do compulsar dos autos, verifico que muito embora a paciente ser genitora de três filhos menores de 12 anos (Id.82238486), bem como, que não foi imputada a beneficiária a suposta prática de delito que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco crime contra os descendentes. De outro banda, constata-se que a paciente possui em seu desfavor a ação nº. 6739-47.2019.8.11.0064 e o auto de prisão em flagrante nº. 1002903-67.2021, datado de 11.02.2021,
na qual fora concedida liberdade provisória mediante cautelares diversas em 12.02.2021, o que não a impediu em continuar na pretensa traficância.

Outrossim, este Relator apreciou em
habeas corpus
pretérito nº.1008076-52.2019.811.0000, referente a ação penal nº. 5687-16.2019.811.0064 - (Cód. 693155) a que respondeu a paciente também pelo delito capitulado no art.33, da lei 11.343/06,
sendo concedida a ordem, com imposição de cautelares diversas, pela 3ª Câmara Criminal deste Eg. TJMT.

Registro, outrossim, quando se estabelecem condições tais, a beneficiária tem o dever de autodisciplina e senso de responsabilidade para com a justiça, de modo que, em princípio, a desobediência no seu cumprimento, revela insensatez e incapacidade de freios morais levando a repetições que desvirtuam a benesse, inclusive, o sentido de proteção constitucional do lar em desumanidade com os próprios filhos, fator que impõe óbice a concessão da prisão domiciliar ora requestada.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA. PACIENTE QUE SE UTILIZOU DA PRÓPRIA FILHA MENOR PARA OCULTAR A DROGA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELOS MESMOS CRIMES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
2. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva da agente. Conforme posto, a paciente tem duas condenações definitivas pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido presa em flagrante nesta ação penal quando ainda estava em cumprimento de pena, no gozo de benefício de livramento condicional
. 3. A tese de negativa de autoria e de que a substância entorpecente pertencia a terceiro exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 4. Nos termos do que restou decidido no HC n.143.641/SP, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é recomendada, entre outros casos, "em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício" 5. In casu, restou configurada a situação excepcionalíssima para se negar o referido benefício. Conforme fundamentado pelo juízo de primeiro grau, a paciente tentou se utilizar da própria filha menor de 12 anos para ocultar a substância entorpecente no momento da abordagem policial. Ademais, ela tem duas condenações definitivas pelo delito de tráfico de drogas, e estava em cumprimento de pena e gozo de livramento condicional na ocasião desta prisão em flagrante 6. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC 117.878/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

No que pertine à substituição da prisão preventiva por domiciliar, sustenta que a paciente é genitora de três filhos menores. (Id.82238486)

A nova redação do art. 318 do CPP, dispõe as hipóteses em que é possível a concessão de prisão domiciliar:

“[...]Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.[...]”

Assim, a prisão domiciliar não se mostra de acordo com os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança [CF, art. 227], diante da reiteração delitiva da paciente.

Nesse cenário, afigura-me insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inseridas no ordenamento jurídico pela Lei nº.12.403/2011, havendo que se obedecer ao comando do art. 282, § 6º, do mesmo Diploma, uma vez que demonstrada, de plano, a excepcionalidade que o caso apresenta frente a imperiosidade da medida de exceção ante o risco que a paciente, em liberdade, pode trazer à ordem pública.

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar da paciente.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de MEGALLE DIAS PORTILHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021